Tribunal: TJMT
Processo: 0004360-69.2018.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004360-69.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARISLAYNE ISABELLY LEMES DE ALMEIDA - CPF: 703.669.761-09 (APELANTE), ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), ANTONIEL ROGERIO DE ALMEIDA - CPF: 021.839.681-33 (APELADO), POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA - CPF: 937.413.911-15 (ADVOGADO), ANDREA NAVARROS BORGES - CPF: 667.155.551-68 (ADVOGADO), NEZINHA ROSA DA SILVA - CPF: 021.588.081-10 (APELADO), ANDREA NAVARROS BORGES - CPF: 667.155.551-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM" –AUSÊNCIA DE EFICAZ COMPROVAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA DURANTE O PERÍODO ALEGADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – PROVAS TESTEMUNHAIS ATESTANDO TESE CONTRÁRIA ÀS ALEGAÇÕES DA AUTORA/APELANTE – DEMONSTRAÇÃO DE NAMORO, SEM A COMPROVAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FAMILIAR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 226, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C O ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE ALICERCE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

O art. 226, §3º, da CF/88, regulamentado pelo art. 1.723, do CC/02, considera como união estável o relacionamento afetivo marcado pela publicidade, continuidade e durabilidade.

Os referidos requisitos legais são cumulativos, simultâneos e indissociáveis, e devem estar conjuntamente presentes para que haja o reconhecimento da união estável.

Carente o processo acerca da prova inequívoca acerca da configuração dos requisitos legais ensejadores da união estável, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de reconhecimento da união estável é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
KARISLAYNE ISABELLY LEMES DE ALMEIDA
,
em face de

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos da
Ação de Reconhecimento e dissolução de União Estável Pós Mortem n.º 0004360-69.2018.8.11.0032, código n.º 86797
, proposta em face de
ANTONIEL ROGÉRIO DE ALMEIDA e NEZINHA ROSA DA SILVA
, a qual buscava o reconhecimento de união estável entre a Autora/Apelante e
Rogério Sebastião de Almeida
, por 12 (doze) meses – entre setembro de 2017 a 01/10/2018 (data do falecimento do Sr. Rogério Sebastião de Almeida). A sentença, ainda,
CONDENOU

a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85,

§ 2º do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais, eis que a sucumbente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Em síntese, defende a reforma da sentença, alegando que houve o convívio público, contínuo e duradouro entre a Autora/Apelante e o falecido – Sr. Rogério Sebastião de Almeida, pelo período de 12 meses, até o falecimento, tanto que ambos residiram na casa dos pais da Autora – Evaldo Lemes Pedro e Katianny Regina Almeida Lemes.

Argumenta que foram juntadas provas documentais que atestam a união estável (
comprovantes de endereço do mesmo domicílio, tais como: tarifa de energia elétrica com o endereço da residência do casal; Cópias autenticadas das Fichas Odontológicas do Posto de Saúde do Município de Rosário OesteMT do casal e dos pais da Requerente; Nota Fiscal de compra da Agroeste assinada pelo cônjuge falecido no cadastro do pai da requerente e com o endereço de todos; Prontuário Odontológico do Posto de Saúde do “de cujos”; Declaração de Responsável Financeiro do tratamento odontológico; Ficha de curso e de encontro de casais da Sra. Karislayne e o Senhor Rogério emitidos pela Igreja Católica de Rosário Oeste-MT; Escrituras Públicas de Emancipação da Autora e de Declaração de União Estável “Post Mortem” do casal firmada por dois primos do falecido; DECLARAÇÕES DE QUATRO TESTEMUNHAS da UNIÃO ESTÁVEL do casal, com reconhecimento das firmas das suas assinaturas como verdadeiras em Cartório; Bilhete escrito por Rogério à Karislayne; Anotações efetuadas pelo Sr. Rogério sobre auxílio às despesas mensais da casa em que residiam com os pais da Autora; e, fotografias que seguem anexos à presente inicial, inclusive das roupas, calçados e moto do falecido na residência do casal e dos pais da Requerente).

Diz que os Requeridos Antoniel Rogério de Almeida e Nezinha Rosa da Silva, foram convidados a fazer parte do processo, por serem genitores do falecido; todavia, insistem em se contrapor ao reconhecimento da união estável em questão, pois possuem interesse financeiro em indenizações judiciais decorrentes de reclamações trabalhistas contra as empresas responsáveis pela obra que vitimou o Sr. Rogério e o Município de Rosário Oeste/MT.

Assevera que a Constituição Federal, no artigo 226 protege a união estável, sendo ela reconhecida pelo Estado.

Requer o provimento do apelo “(...) para julgar a ação integralmente procedente com a DECLARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL entre KARISLAYNE ISABELLY LEMES DE ALMEIDA e ROGÉRIO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, reformando totalmente a sentença recorrida, com a condenação ainda dos Apelados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido do valor corrigido e com juros da condenação”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que

JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos da
Ação de Reconhecimento e dissolução de União Estável Pós Mortem n.º 0004360-69.2018.8.11.0032, código n.º 86797
, proposta por
KARISLAYNE ISABELLY LEMES DE ALMEIDA
, em face de
ANTONIEL ROGÉRIO DE ALMEIDA e NEZINHA ROSA DA SILVA
, a qual buscava o reconhecimento de união estável entre a Autora/Apelante e
Rogério Sebastião de Almeida
, por 12 (doze) meses – entre setembro de 2017 a 01/10/2018 (data do falecimento do Sr. Rogério Sebastião de Almeida). E, ainda,
CONDENOU

a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais, eis que a sucumbente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença deve ser mantida.

É que, efetivamente, a Autora/Apelante não conseguiu demonstrar que faz jus ao reconhecimento de união estável com o falecido, Sr.
Rogério Sebastião de Almeida.

Ainda que haja proteção da Constituição Federal à união estável, não se desincumbiu a parte Autora/Apelante em demonstração, de forma cabal, do preenchimento dos requisitos do artigo 1.723 do Código Civil.

O que ficou claro é que houve um namoro entre a Autora/Apelante e o falecido; mas sem qualquer comprovação de instituição familiar, posto que não havia publicidade quanto ao relacionamento – e nem constância.

Portanto, não há como desqualificar a sentença, eis que os documentos apontados não possuem o condão de cravar que o falecido convivia em união estável com a Autora, ressaltando-se que eventual promessa, da mesma forma não induz ao instituto da união estável, posto que não haveria, ainda, a concretização.

Diante disso, à luz do artigo 1.723 do Código Civil, deve ser desconsiderada a tese de união estável, não havendo qualquer indício de prova material que alicerce o pedido de reconhecimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM- ART. 1723 DO CÓDICO CIVIL- REQUISITOS- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO- DEPOIMENTO TESTEMUNHAL- FRÁGEIS INDÍCIOS- SENTENÇA MANTIDA.

- A união estável é entidade familiar que se configura com convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (Art. 1.723, caput, do Código Civil).

- Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

- Não basta prova exclusivamente testemunhal a fim de comprovar a união estável, sendo imprescindível a existência de razoável início de prova material, principalmente quando uma das partes já é falecida.

- Recuso improvido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.351234-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024)”.

Ao revés, bem apontou o Juízo sentenciante, quando decidiu que os depoimentos davam conta da improcedência do pedido, eis que não houve comprovação da convivência pública, contínua e duradoura entre a autora e o falecido.

Vejamos:

“(...) Com efeito, no caso em exame, do acervo probatório constante nos autos, não restou comprovado que a autora e o falecido mantiveram união estável, de setembro de 2017 a 01/10/2018.

O Código Civil de 2002 estabelece em seu artigo 1.723:
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

A união estável tem a estrutura constitucional de entidade família. Para sua caracterização, é necessário o status de relacionamento público, notório, duradouro, que configure um núcleo familiar e, também, a vida em comum, não necessariamente sob o mesmo teto,
mas com sinais claros e induvidosos de que aquele relacionamento é uma família
, cercada de afeto e de uso comum do patrimônio.

Não é o que acontece no caso dos autos. Isso porque, conforme sobressai das provas testemunhais colhidas em audiência de instrução, estas não evidenciam a existência da união estável entre a autora e o
de cujus
.

A testemunha Simone Ferreira Santana, que residia próximo a casa de Karislayne, disse que via o casal juntos na casa da autora mais nos finais de semana, que ela fazia as unhas e o cabelo em seu salão e era ele quem pagava. Que os encontrava as vezes na igreja e em uma das vezes, disseram que queriam se casar.

A testemunha Jovânia Márcia Nolasco Souza, disse que ouviu dizer pela tia da autora que ela e o falecido conviviam maritalmente e que ele morava na casa dos pais dela e que não tem conhecimento se ele arcava com o sustento dela.

Por sua vez, a informante Carla Patrícia Costa e Silva, tia de Rogério, disse que tinha conhecimento que a autora e seu sobrinho namoravam,
mas que tem plena convicção de que eles não eram casados.
Informou que o falecido sempre residiu com o avô no sítio, todavia, as vezes ele vinha para a cidade, trabalhava, mas depois retornava ao sítio. Que quando ele terminou o ensino médio, no final de 2017, ela e o sobrinho foram juntos para Cuiabá, onde a mãe de Rogério residia, para procurarem emprego, passando um tempo lá. Por não encontrar trabalho, ele retornou para Rosário Oeste, passando a residir novamente no sítio do avô.

Nezinha Rosa da Silva, mãe do
de cujus
, disse Karislayne e Rogério somente namoravam, que o filho nunca lhe disse que era casado. Que ele passou o mês de maio de 2018 em sua casa em Cuiabá para tentar conseguir um emprego na cidade.
Que ele sempre morou no sítio com seu avô e quando vinha para a cidade de Rosário Oeste dormia na casa de Karislayne.

Apenas dois meses antes de seu óbito ele passou a morar na casa de Karislayne, mas sempre deixou claro que era sua namorada e nunca falou sobre casamento.

Em seu depoimento pessoal, Karislayne relatou que conheceu Rogério em setembro de 2017, levou-o para sua casa para apresentar para seus pais e de imediato ele passou a residir na casa de seus pais juntamente com ela, morando juntos até o seu falecimento. Ele estudava no sítio de seu avô, seu Manoel, e sempre que ele podia ele voltava e dormia em sua residência na cidade. Em dezembro de 2017 ele se formou e passou a trabalhar na cidade e residir em sua casa definitivamente. Passavam os fins de semana no sítio do avô dele. Quando ele faleceu os dois moravam juntos.
Fez uma Declaração de União Estável após o óbito, pois não deu tempo de fazerem antes do falecimento
. Antoniel e Nezinha, pais do falecido tinham contato com o casal somente em reuniões de família na casa do avô. A mãe dele residia em Cuiabá e o pai em Chapada dos Guimarães. Foi emancipada após o falecimento de Rogério para fazer a união estável. Tinha 16 anos quando ele faleceu.

Desse modo, verifica-se que o conjunto probante, especialmente a prova testemunhal, não é seguro sobre a coexistência de vínculo afetivo e duradouro com a finalidade de constituir família, no período apontado na inicial, demonstrando que havia apenas um namoro entre as partes.

Ademais, não se pode falar em relacionamento duradouro, visto que a relação entre a autora e o
de cujus
perdurou aproximadamente apenas um ano.

Assim, em analise detida das provas carreadas aos autos, verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar que manteve uma relação pública, contínua e duradoura com o
de cujus
.

Consigno, ademais, que nos termos da lei processual civil (artigo 373, inciso I), cabia à autora o ônus da prova de suas alegações. Contudo, no caso dos autos, não restou demonstrada a existência da união estável entre a autora e o réu. Ao não se desincumbir do seu ônus processual, no que se refere ao reconhecimento da união estável, impõe-se a total improcedência da ação, por ausência dos requisitos legais.

Por fim, resta prejudicado o pedido de expedição de Alvarás Judiciais para recebimento dos valores devidos na ação de nº 0000712-93.2018.5.23.0001 (...)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo incólume a sentença objurgada.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024